Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-60.2022.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001695-60.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON FERREIRA DE SENA - CPF: 028.417.831-46 (ASSISTENTE), RAICK WILSON SOUSA VIEIRA - CPF: 018.086.021-61 (ASSISTENTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos legais, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A constatação de erro material no acórdão justifica o seu acolhimento, com a devida retificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que negou o recurso de apelação criminal interposto por
Jean Barbosa Dias
, mantendo a sentença que o condenou no incurso do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

Nas razões recursais, o embargante sustenta contradição no acórdão, especialmente no tocante à ementa, na qual erroneamente constaram os crimes os quais o réu foi absolvido, qual seja, “
ameaça e descumprimento de medidas protetivas
”, quando na verdade foi condenado apenas por crime de lesão corporal.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o embargante sustenta contradição no acórdão, especialmente no tocante à ementa, na qual erroneamente constaram os crimes os quais o réu foi absolvido, qual seja,
“ameaça e descumprimento de medidas protetivas”
, quando na verdade foi condenado apenas por crime de lesão corporal.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

.

Podendo também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Na hipótese, a embargante sustentou que o v. acordão apresenta contradição, uma vez que, em sua fundamentação, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Jean Barbosa Dias, mantendo a sentença condenatória, ficou consignado na ementa os “crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas”, ou seja, condutas pelas quais o embargado restou absolvido. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício material apontado.

Compulsando os autos, ao analisar o acordão embargado, verifica-se que, de fato, assiste razão ao embargante
, consoante à fundamentação constante do voto condutor do julgado, razão pela qual, corrija-se o erro material nos seguintes termos:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
–– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ––IMPOSSIBILIDADE –– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovados no processo penal a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, §13º, do Código Penal, torna-se imperiosa a condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Jean Barbosa Dias
, no incurso do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu por insuficiência de provas e materialidade delitiva (Id. 168482719).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 168482722).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 173376172)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na
reforma da sentença condenatória, para absolver o réu por insuficiência de provas e materialidade delitiva.

Pois bem. O recurso
não merece provimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, das testemunhas, relatório policial e requerimento de medidas protetivas,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Narra a denúncia que:

“Extrai-se dos autos que Daiana Divina dos Santos conviveu com JEAN BARBOSA DIAS por aproximadamente 12 (doze) anos, advindo 2 (dois) filhos da relação, porém, durante o tempo em que perdurou, o relacionamento foi marcado por diversos episódios de violência doméstica. Segundo consta, no dia 01 de julho de 2022, a vítima registrou boletim de ocorrência em face do denunciado, pelos crimes de ameaça e dano, ocasião em que solicitou as medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo juízo em 02 de julho de 2022 (ID. 95867403 – fl. 38). Ocorre que, no dia 14 de setembro de 2022, JEAN BARBOSA DIAS foi até a residência de Daiana Divina dos Santos e, sob efeito de drogas e álcool,
passou a ameaçar a vítima de morte para que a ofendida lhe desse dinheiro para comprar entorpecentes. Diante da negativa da vítima, o denunciado a empurrou e desferiu um soco em sua testa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial
de Id. 95867404.
Além das agressões físicas e das ameaças de morte,
com sua conduta, JEAN BARBOSA DIAS também descumpriu as seguintes medidas protetivas: “ 1) O AFASTAMENTO do lar do requerido JEAN BARBOSA DIAS; 2) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de se aproximar da ofendida DAIANE DIVINA DOS SANTOS e dos familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 100 (cem) metros. 3) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de contato com a ofendida DAIANE DIVINA DOS SANTOS, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 4) A PROIBIÇÃO do ofensor JEAN BARBOSA DIAS de frequentar o seguinte local: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (Id. 168482658).”

Denúncia foi recebida na data de 06 de novembro de 2020.

Em audiência de instrução, foi decretada a revelia do acusado face à sua ausência. De igual modo ausente a vítima, desistindo assim de sua oitiva.

Ouvidas em juízo as testemunhas PM Robson Ferreira de Sena, PM Raick Wilson Sousa Vieira e PM Inivaldo Bruno Dias Nascimento, foram unânimes em afirmar que na data do ocorrido, acionados pela vítima, eram visíveis as agressões sofridas pela mesma, bem como, confirmaram que o casal constantemente tinha episódios de desavença (Id. 168482711- mídia).

Narra a vítima em seu depoimento em face de investigação policial que:

“QUE a declarante relata que tem um relacionamento de 12 anos com Jean, teve dois filhos sendo um menino de 06 anos de idade e uma menina de 09 anos; QUE durante todos esses anos a declarante e Jean tiveram um relacionamento conturbado, com muitas brigas, agressões, ameaça, idas e vindas; QUE afirma que Jean é usuário de drogas, vive embrigado e chega em casa agressivo; QUE Jean retornou para casa da declarante há 10 dias e durante esses dias estavam convivendo bem, sem brigas;
QUE a declarante esclarece que tem Medidas Protetivas contra Jean, mas deixou ele ficar em sua casa, pois ele não tinha onde morar;
QUE ontem por volta das 23:00 horas Jean chegou em casa agressivo, sob efeito de drogas e álcool, querendo dinheiro para comprar mais drogas e como a declarante não tinha o dinheiro,
ele desferiu um soco na testa dela e deu vários empurrões; QUE a declarante ficou lesionada em sua testa e Jean além das agressões fez ameaças de morte, dizendo que quando sair da cadeia irá matá-la;
QUE a declarante deseja Representar Criminalmente Jean pelo crime de ameaça (Id. 168477069)”.

Extrai-se dos autos que, no período de casados, em meio a vários relatos de agressões, a vítima após separação, na data de 01 de julho de 2022, buscando auxílio no Poder Judiciário, registrou boletim de ocorrência e obteve medidas protetivas de urgência em desfavor do réu (Autos nº
1001193-24.2022.8.11.0020
), com intuito de se preservar e evitar que o agressor se aproximasse da vítima ou que frequentasse sua residência.

Obstante o tempo transcorrido, a vítima após 10 dias de separados, ficou sensibilizada com a condição do réu não ter onde ficar, permitindo que o mesmo voltasse para casa para apenas residir sem laço afetivo, foi quando então na data de 14 de setembro de 2022, o réu Jean Barbosa, foi até a residência da vítima sob efeito de drogas e álcool, ameaçando-a para que a mesma lhe desse dinheiro para entorpecentes. Com a negativa da mesma, o apelante desferiu-lhe um soco na testa e empurrões, conforme narra laudo pericial (Id. 168477074), bem como, descumpriu as medidas protetivas a ele imputadas.

O réu em fase de inquérito policial, negou a prática dos delitos, reconhecendo que estava alcoolizado e drogado, informou ainda que foi agredido pela vítima com

chutes, pedaço de pau, quando então a vítima Daiana acabou se ferindo.

Ao decidir a Magistrada
a quo,
proferiu sentença absolvendo o réu do crime de ameaça, e de descumprimento de medida protetiva, condenando-o como incurso às penas do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, nas sanções do artigo 129, §13º do Código Penal (Id. 168482705).

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência (Id.16877062 – págs.1/2), oitiva da vítima e testemunha (Id. 168477066, 168477064, 168477067), interrogatório do réu (Id. 168477075), termo de declaração da vítima (Id. 168477069), relatório da polícia (Id. Id.168249498 – págs.35/37),
laudo pericial (Id. 168477074),
é possível confirmar a autoria e materialidade do delito, de lesão corporal.

Em que pese a alegação da defesa de ausência de fundamentos fáticos para sustentar o édito condenatório, insurgindo inclusive que as agressões foram mútuas, e que a vítima não realizou seu depoimento em juízo; cabe ressaltar que a vítima narrou com detalhes todo o fato em sede policial, das agressões por ela sofrida, sendo as mesmas confirmadas em juízo com o depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, tem-se o laudo pericial que atesta todas as lesões da vítima (Id.
168477074).

Sendo assim, ficou evidenciado que seu depoimento extrajudicial e todo o conjunto probatório, trazem arrimo aos argumentos apresentados pela vítima, constatando-se o delito.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade da lesão corporal.

Denotam-se dos autos que todas as provas elencadas são contundentes e que a sentença foi cuidadosa e bem fundamentada, observando não só o cuidado com a vítima, mas também para com a sociedade.

Mediante o exposto, notório se faz que a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, como ocorre nos delitos de violência doméstica e familiar.

Nos
crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor. A representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa a observância de rigores formais, bastando, para tanto
, a inequívoca manifestação de vontade da ofendida quando busca a tutela estatal e a responsabilização criminal do agente perante a autoridade policial, sobretudo nos casos de violência à mulher, em que lhe é conferida proteção especial pela condição peculiar de fragilidade.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F DO CP AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA –
BIS IN IDEM – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Criminal 12 TCCR).

A confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar, quando tal requisito não é inerente ao tipo penal, tal como a ameaça.

(N.U 1025470-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do
efeito almejado.

(N.U 1002219-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher
os embargos declaratórios, apenas para corrigir o erro material existente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023